Tribunal: TJBA
Processo: 8136364-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136364-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO DE CASTRO CARRERA

APELADO: ANDRE OLIVEIRA DE SA e outros

Advogado(s)
:
ALIETE RODRIGUES MARINHO, SERGIO RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
INEXISTENTES.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MULTA PREVISTA NO ART.
35, §5º, DA LEI N. 4.591/64. REDUÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração simultâneos opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo demandante reduzindo a multa prevista no art. 35, §5º, da Lei n. 4.591/64 para 15%.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se: (i) a decisão foi omissa quanto ao não conhecimento do recurso por inovação da tese de redução proporcional da multa; (ii) o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a jurisprudência do STJ suscitada em contrarrazões; e (iii) se o pronunciamento foi contraditório quanto à manutenção da condenação em honorários fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. De início, ressalta-se que o pedido para redução da multa não se tratou de inovação recursal, tendo o executado suscitado essa questão ao longo do trâmite de origem.

5. Na situação, inexiste omissão sobre a natureza jurídica da multa prevista na lei de incorporações e a aplicabilidade do art. 413 do CC/02, uma vez que estas questões foram analisadas detidamente no acórdão embargado, inclusive com referência à jurisprudência atual da Corte Cidadã.

6.
No mais,
embora afirme que a decisão foi omissa quanto à jurisprudência colacionada pela parte em suas contrarrazões, observa-se que os
acionados
citaram apenas o REsp 1952243/PE, o qual, no item 4.2. de sua ementa, reconhece que, mesmo tendo natureza de cláusula penal, é possível a redução equitativa da multa. Portanto, a referida omissão não subsiste.

7. Por fim, não há contradição no capítulo decisório que manteve a condenação do apelante em honorários advocatícios com base no valor da condenação, pois, embora o julgamento tenha sido parcialmente procedente, a multa não foi excluída e a obrigação de pagar exigida na ação executiva foi mantida, razão pela qual cabe ao executado arcar com a integralidade da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136364-87.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP e outros como embargados ANDRE OLIVEIRA DE SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.